Tribunal: TJDFT
Processo: 0736671-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0736671-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO MACHADO CERDEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA, ARNALDO VERSIANI LEITE SOARES D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso de agravo de instrumento formulado pelo recorrente (ID. 75726381), nos termos do art. 998 do CPC. Preclusa a decisão, arquive-se o processo, com baixa na distribuição. Brasília/DF, 1 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j